Tribunal: STJ
Processo: 0004125-80.2015.8.26.0294
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552450 - SP (2024
/0020134-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANA PAULA DAYSE PEREIRA
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
PARCIAL
CONFIGURADA.
DETRAÇÃO
PENAL.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. EVENTUAL
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da causa.
2. A análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos está condicionada à definição da pena
remanescente, a qual depende, por sua vez, da apuração da detração
penal.
3. A aferição do tempo de prisão a ser detraído, bem como a eventual
modificação do regime prisional ou substituição da pena, compete ao Juízo
da execução penal, à luz das circunstâncias concretas da execução.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f8002cfc-b7a0-484f-a59d-2d4987605d36

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552450 - SP (2024
/0020134-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANA PAULA DAYSE PEREIRA
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
PARCIAL
CONFIGURADA.
DETRAÇÃO
PENAL.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. EVENTUAL
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da causa.
2. A análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos está condicionada à definição da pena
remanescente, a qual depende, por sua vez, da apuração da detração
penal.
3. A aferição do tempo de prisão a ser detraído, bem como a eventual
modificação do regime prisional ou substituição da pena, compete ao Juízo
da execução penal, à luz das circunstâncias concretas da execução.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA DAYSE
contra acórdão proferido por esta Sexta Turma, de minha relatoria, que
PEREIRA
negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a condenação penal
imposta à embargante.
Documento eletrônico VDA48329086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 5a3b57cb-6760-4d1e-9eef-945a4980dabc

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que
o acórdão deixou de se manifestar sobre (i) a aplicação da detração penal, nos termos
do art. 387, § 2o, do CPP, e (ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
em face das pretensões deduzidas e demais elementos constantes do processo.
Cuida-se de instrumento de integração e aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Essa vocação legal
do recurso é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa no seguinte julgado:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há omissão/obscuridade no acórdão embargado, pois as matérias
foram decididas com a devida e clara fundamentação, com fulcro na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Esta Corte Superior, em julgamento colegiado, concluiu i) não ter ocorrido
a negativa de prestação jurisdicional por violação do acórdão recorrido ao
art. 619 do CPP, além da ii) inocorrência da inépcia da denúncia, bem como
pela iii) existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e
que iv) alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência do
lastro probatório a embasar a denúncia, no presente caso, demandaria maior
incursão no conjunto fático-probatório dos autos.
4. Com efeito, "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado
do julgamento." (AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
5. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto
recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo
com o resultado do julgamento. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
- EDcl no AgRg no RHC: 170844 PE 2022/0291307-8, Relator.: Ministro
Documento eletrônico VDA48329086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 5a3b57cb-6760-4d1e-9eef-945a4980dabc

JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data
de Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
09/04/2024
).
12/04/2024
Entretanto, assiste
à embargante.
parcial razão
No que tange ao pleito de detração penal, nos termos do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, é previsto que
o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação seja computado para fins
de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a redução da pena
imposta, os autos não trazem elementos suficientes quanto ao efetivo tempo de prisão
cautelar cumprido e às demais circunstâncias necessárias à imediata aplicação do
instituto, ou, eventualmente, à extinção da pena.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
aferição da detração, quando não realizada pelo juízo sentenciante, deve ser feita pelo
Juízo da Execução Penal, competente para analisar a existência de saldo
remanescente e os efeitos concretos sobre o regime de cumprimento ou eventual
extinção da punibilidade:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
DETRAÇÃO.
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Consoante o disposto no art.
619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração
enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da
retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou
com erro material. 2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. 3. A teor dos
precedentes desta Corte, "O § 2 .o do art. 387 do Código de Processo Penal
diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após
a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n. 12.736/2012, a
competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal,
passou a ser do Juízo sentenciante" ( HC n . 357.440/SP, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe
). 4. Também em
29/8/2016
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, "As alterações
trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência
concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66
da Lei n. 7 .210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver
adotado tal providência. Tratando-se de decreto condenatório já transitado
em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação
de regime de cumprimento da pena em regime mais brando"(HC n. 381.997
/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
). 5. Embargos de
5/4/2017
declaração acolhidos em parte a fim de determinar que Juízo das Execuções
realize a detração penal do período de prisão cautelar cumprido pelo réu,
com análise, inclusive, da possível extinção da pena. (STJ - EDcl no AgRg
no AREsp: 1825602 SP 2021/0026771-3, Data de Julgamento:
,
28/02/2023
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
03/03/2023
Documento eletrônico VDA48329086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 5a3b57cb-6760-4d1e-9eef-945a4980dabc

Assim, embora não se reconheça omissão quanto à substituição da pena
em si, esta análise encontra-se condicionada à prévia avaliação da detração penal, a
ser efetivada pelo Juízo competente à luz das peculiaridades da execução.
Diante disso, reconhece-se a omissão quanto ao pleito de detração penal, a
fim de determinar a remessa de cópia dos autos ao Juízo da Execução, para que
delibere sobre o abatimento do tempo de prisão provisória, considerando a pena fixada.
Ante o exposto,
para sanar a omissão,
acolho os embargos de declaração
porém sem efeitos modificativos.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: 5a3b57cb-6760-4d1e-9eef-945a4980dabc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0020134-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.552.450 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011964020168260294 0001196402016826029400041258020158260294
00041258020158260294 11964020168260294
1196402016826029400041258020158260294 41258020158260294
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA PAULA DAYSE PEREIRA
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: HUGO DE SOUZA ANDRADE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANA PAULA DAYSE PEREIRA
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5422451555424160925<0@
2024/0020134-3 - AREsp 2552450 Petição : 2025/0053062-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48295569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:07:48
Código de Controle do Documento: 0D8C963F-CDF3-4B71-98AE-89ED17DA7FB1